Tribunal: TJDFT
Processo: 0717191-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. ACOLHIDA. MÉRITO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. PARCIALIDADE DO PERITO. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. RISCO. INTEGRIDADE FÍSICA. SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. CONFIGURADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALDIADE. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARBITRAMENTO. CABÍVEL. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. É impossível conhecer, em sede de apelação, de alegação não submetida ao Juízo de primeiro grau, por caracterizar inovação recursal, acarretando indevida supressão de instância. Preliminar acolhida.
3. A parcialidade do perito se verifica nos casos de impedimento e suspeição previstos nos arts. 144 e 145 do Código de Processo Civil, aplicáveis aos auxiliares da justiça por força do art. 148, II do CPC.
3.1. Ausente demonstração de interesse do perito na causa ou de relação pessoal entre o perito e qualquer das partes do processo, não há que se falar em parcialidade do perito.
4. No caso em tela, o perito não se baseou exclusivamente em informações colhidas com uma das partes, mas também em diversas outras fontes de informação, incluindo vistoria in loco realizada pelo perito e análise de documentos, fotos, vídeos e laudos técnicos, não havendo que se falar em nenhum vício no laudo pericial.
5. A existência de risco efetivo e concreto à integridade física e segurança dos moradores de imóvel, decorrentes da recusa de condômino em efetuar reparos necessários na sua unidade, acarreta violação dos direitos da personalidade apta a caracterizar o dano moral.
6. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
6.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mostra-se necessário majorar o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem.
7. É cabível o arbitramento de multa cominatória (astreintes) para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.
8. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.